Tribunal: TJMT
Processo: 1035336-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035336-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ONIOVALDO NUNES DE FREITAS - CPF: 164.505.748-87 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4
o
C, DA CRF/1988, O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1
o
, DA LEI

FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO
À

APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

2.

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4
o
C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF.

3.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4
o
, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Previdenciária de Reconhecimento de Tempo de Serviço Especial e Concessão de Abono Permanência, julgou procedente o pedido vertido na inicial, consistente no reconhecimento do exercício do labor em atividade especial, nos termos do PPP, e de consequência, o direito ao recebimento do Abono de Permanência.

O
Município de Cuiabá
, nas suas razões recursais, alega que o Autor não tem nenhum direito à aposentadoria especial, porque não demonstrou que trabalhou, durante todo período de labor, (25) anos, em ambiente insalubre.

Assevera que a sentença reconheceu os pedidos do Autor com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), contudo, aduz que o referido documento não se presta a provar que o Recorrido faz jus à Aposentadoria Especial, porque não foi assinado por um técnico responsável para validar se os serviços prestados, no período afirmado, de vinte (25) anos, foram executados, ininterruptamente, em ambiente insalubre, e com exposição aos agentes nocivos à saúde.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos iniciais, julgados improcedentes.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 98731461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público (id. 99296459).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que julgou procedente o pedido vertido na inicial, consistente no reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria especial, e, de consequência, o pagamento do abono de permanência.

Denota-se dos autos que Oniovaldo Nunes de Freitas, tomou posse no cargo de médico, em 31/05/1988, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Verifica-se, dos documentos anexos aos autos, sobretudo o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) que o Apelado, durante o período trabalhado, permaneceu exposto a agentes insalubres, agentes biológicos e infecto contagiosos, razão pela qual a atividade exercida se enquadra como especial, por categoria profissional.

Sabe-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento que demonstra a história de trabalho do segurado, dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, tendo como objetivo principal o fornecimento de informações que servem de prova para o trabalhador, no requerimento de enquadramento de atividade especial.

A importância deste documento para fins de reconhecimento de atividade especial já foi aprovado pelo STJ, que consolidou o entendimento que uma vez existindo o PPP, não há necessidade de o segurado apresentar qualquer outro laudo complementar, ou seja, o PPP é capaz de comprovar, de forma inequívoca, o exercício de atividade especial. Senão, veja-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
–
PREVIDENCIÁRIO
–

COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
–
RUÍDO
–
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)
–
APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)
–

DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído”. 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente. (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
OMISSÃO
–
ALEGAÇÃO GENÉRICA

–
SÚMULA 284/STF
–

RUÍDO
–
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL
–
DESNECESSIDADE
–
PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL
–
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA

–
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
–

AGENTE NOCIVO RUÍDO
–
NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO
–
COMPROVAÇÃO
–
REEXAME DE PROVAS
–
ENUNCIADO 7/STJ
–
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
–
COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE
–

REEXAME DE FATOS E PROVAS.

[...] 2. Caso em que o Tribunal a quo concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial.

3. Acrescente-se que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

4. O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial. Também está assentado que, se a eficácia do Equipamento de Proteção Individual implicar revolvimento da matéria fático-probatória, como é o presente caso, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)

Outrossim, confere-se que o referido PPP fora assinado pelo Secretário Municipal de Saúde (Id. 98730968, pg. 24), de sorte que denota ser o documento, em foco, hábil para demonstrar a atividade especial.

Dessa feita, para a concessão da aposentadoria especial, dispõe o art. 40, §4
o
-C, da Constituição Federal,
verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4
o
-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Assim, ante a ausência de lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4
o
, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica (Súmula Vinculante n. 33 do STF).

Desse modo, utilizam-se as disposições dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995, a saber:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

Dessarte, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, a contar da vigência da Lei n. 9.032/1995, de 28/04/1995, que alterou a redação do art. 57, da Lei n. 8.213/1991, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente, dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PREVIDENCIÁRIO

–

CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
–
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
–
REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 1. A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do AI n. 841.047-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe de 1o.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – LEIS 3087/60 E 8213/91 – DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 2.172/97 – POSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172/97. 2. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. (RESP 411946/RS, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 07/04/2003; AMS 2000.38.00.036392-1/MG, Relator Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ 05/05/2003). 3. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 292 do Decreto no 611/92, devendo-se considerar como agente agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 dBA, para as atividades exercidas até 05.03.97.(AC 96.01.21046-6/MG; Apelação Cível, Relator Desembargador Federa Jirair Aram Meguerian, Segunda Turma, DJ 06/10/1997, AMS 2001.38.00.032815-3/MG, Relator Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ 06/10/2003, AMS 2000.38.00.018266-8/MG, Relator Des. Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Turma, DJ 17/03/2003). 4. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei no 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente – não se exigindo integralidade da jornada de trabalho –, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço, devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa(AC 1999.01.00.118703-9/MG, Relator Convocado Juiz Eduardo José Corrêa, Primeira Turma, Dj 09/12/2002; Ams 2000.01.00.072485-0/Mg, Relator Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ 11/03/2002). 5. Como documentos hábeis à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres são admitidos os formulários DSS 8030 e laudo técnico, devendo ser ressaltado, conforme jurisprudência da Corte, que a exigência de laudo pericial somente pode se dar a partir de 10.12.97, data da publicação da Lei no 9.528/97. No que diz respeito à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), ele tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar a situação de insalubridade. (AMS 2001.38.00.017669-3/MG, Relator Desembargador Federal Tourinho Neto, Segunda Turma, DJ 24/10/2002). 6. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1o, caput, da Lei n. 6.899/81, utilizando-se os índices de correção monetária, de acordo com os seus respectivos períodos de vigência. Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (RESP 314181/AL). 7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do STJ. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 762244 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, Acórdão Eletrônico DJe-188 DIVULG 24-09-2012 PUBLIC 25-09-2012)

No mesmo sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA ESPECIAL
–
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS

–

EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95
–
SÚMULA 83/STJ
–
EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO
–
SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n. 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula 83 do STJ.

2.
In casu
, concluindo as instâncias de origem que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas, conclusão contrária demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Nessa senda, para a configuração do direito à Aposentadoria Especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade; faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa n. 1/2010, da Previdência Social
–
ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58, da Lei n. 8.213/1991, a saber:

Art. 1
o

Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS no 3, de 23/05/2014)

Art. 2
o

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público
.

§ 1
o
O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do
exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições
.

§ 2
o

Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente
.

Art. 3
o
Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei no 9.032, o enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:

I - por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou

II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 83.080, de 1979.

Art. 4
o

De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997
, o enquadramento de atividade especial somente admitirá o critério inscrito no inciso II do art. 3o desta Instrução Normativa.

Art. 5
o

De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999
, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997.

Art. 6
o

A partir de 7 de maio de 1999
, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.

Art. 7
o
O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8
o
O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9
o
O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.

§ 1o O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.

§ 2o Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória no 1.523, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

§ 3o É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput.

§ 4o Não serão aceitos:

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público;

II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam similares;

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade;

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro);

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração;

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;

d) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT;

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública do ente concessor, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10;

II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais;

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

No caso em tela
,
depreende-se que autor fora admitido no serviço público, em 3/05/1988, e os holerites juntados aos autos (ids. 98730968, fls. 26/71) perfazem 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados, na função de Médico, e, em todos, há o adicional de insalubridade.

Demais disso, o PPP apresentado atesta que o labor realizado no período foi de

“consulta, anamnese, exame físico, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e reabilitação do paciente. Administrar medicamentos, dentre outras atividades afins”. (iten 14.2). (id. 98730968, fl. 23).

O referido documento consigna, ainda, que se trata de labor apto para comprovação das condições especiais, conforme previsto no artigo 8
o
da Instrução Normativa n. 1/2010, pois, durante todo o período apurado, o autor foi exposto a fatores de riscos tipo ‘b’ “vírus e bactéria” em intensidade ‘NA’ e qualitativa, cuja técnica configura o risco presumido pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.

Dessa feita, tem-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário declara que o autor exerceu a função de Médico, em caráter habitual e permanente, desde sua admissão no Serviço Público até a expedição do PPP.

Conclui-se, portanto, que o Autor exerceu sua atividade por mais de 25 (vinte e cinco) anos, em exposição de fatores de risco à sua integridade física, de maneira permanente, não ocasional, nem intermitente; logo, faz jus à Aposentadoria Especial.

Dessarte, uma vez que a Constituição Federal dispõe que o servidor público que preencher os requisitos necessários para aposentar-se, voluntariamente, mas que decide continuar laborando no Serviço Público, faz jus ao recebimento da verba denominada “Abono de Permanência”,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II”.

Sob outra perspectiva, imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao pagamento do referido abono no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmando a sua jurisprudência, no sentido de que:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, Supremo Tribunal Federal)

Dessa feita, a sentença que reconheceu o direito da parte Autora, ao recebimento do Abono de Permanência, em razão do preenchimento dos requisitos necessários para a Aposentadoria Especial, mostra-se correta, de modo que o desprovimento do recurso do ente Municipal é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apresentado pelo Município de Cuiabá, mantendo, dessarte, inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022